Tribunal: STF
Processo: ARE 1321504
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 45/46):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). NOVO ENTENDIMENTO DESTA QUINTA TURMA. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - Inicialmente, "A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes. [...] No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5). [...] No mesmo sentido, os julgados recentes: HC 596031, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, Dje 27/08/2020; HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020" (AgRg nos EDcl no HC n. 588.529/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/10/2020).
    II - Ocorre que, em Sessão de 09/12/2020, esta Quinta Turma, em alinhamento ao que já vinha sendo julgado pela Sexta Turma desta eg. Corte Superior, no julgamento dos HCs n. 613.268/SP e n. 616.267/SP, passou a decidir em sentido diametralmente oposto ao antes delineado. Nesse sentido, a ementa do HC n. 613.268/SP, verbis: "Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 – Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2º, §2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito (...) Para tal hipótese, inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos."
    Agravo regimental desprovido.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XLIII e XLVI, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “os incisos XLIII e XLVI, do art. 5°, da Constituição Federal materializam o princípio da individualização da pena, que impõe a necessidade de um tratamento diferenciado e mais rigoroso aos crimes hediondos. Assim, ao agente que comete crime comum, e reitera em crime comum, deve ser dado tratamento diferente ao dado ao paciente primário. Com muito mais razão, deve ser concedido tratamento desigual ao agente que, condenado por crime comum, reincide na prática criminosa, cometendo crime hediondo, ou condenado por crime hediondo, reincide na prática criminosa, cometendo crime comum” (eDOC 2, p. 68). 
    Assenta, nesse sentido, que “a Lei de Execução Penal estabeleceu regras mais rigorosas para a progressão de regime dos condenados por crime hediondo, estabelecendo percentuais diferenciados para os condenados primários (40% do cumprimento da pena) e para os reincidentes (60% do cumprimento da pena), ainda que a reincidência não seja em crime hediondo” (eDOC 2, p. 69).
    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o extraordinário à conta da ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 2, p. 89-95).
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as alterações promovidas pela Lei 13.964/2019, concluiu que “A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito” (eDOC 2, p. 52/53).
    Sendo assim, observo que a matéria relacionada aos requisitos da progressão de regime pressupõe a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada no art. 112 da Lei de Execução Penal e no art. 63 do Código Penal, o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”
    2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1163847-AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 26.11.2018 - grifei)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2021. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente